Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consumação do crime de roubo prescinde da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou que saia da esfera de vigilância do lesado, bastando para tanto a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo.
2. O crime de corrupção de menores prescinde da comprovação de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a demonstração de que o delito foi praticado na companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos.
3. O aumento de pena, em razão do concurso formal, deve ser medido pelo número de delitos cometidos. Se mediante uma só ação, o acusado praticou dois crimes, a pena do mais grave deve ser aumentada na proporção de 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e não provido.